Tribunal: TJMT
Processo: 1023292-09.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023292-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ALISSON TREVOR ROCHA - CPF: 022.850.071-08 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO APÓS DECISÃO DE INDEFERIMENTO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, SEUS EFEITOS SERIAM EX NUNC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo o indeferimento de novo pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em cumprimento de sentença, bem como a rejeição da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) alteração superveniente de sua situação econômica para conceder a justiça gratuita; (ii) deferimento posterior da gratuidade alcança a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelos elementos constantes dos autos, cabendo ao requerente comprovar alteração superveniente de sua situação econômica quando o benefício já foi anteriormente indeferido.

4. O agravante teve o pedido de justiça gratuita indeferido na fase de conhecimento, decisão mantida até o trânsito em julgado da sentença, de modo que a obrigação referente aos honorários advocatícios sucumbenciais foi constituída quando não era beneficiário da assistência judiciária gratuita.

5. As alegações de hipossuficiência superveniente não foram acompanhadas de prova capaz de demonstrar efetiva modificação da capacidade financeira em relação ao momento do anterior indeferimento do benefício, revelando-se insuficientes para justificar a concessão da gratuidade da justiça.

6. Ainda que comprovada a hipossuficiência superveniente, a concessão da justiça gratuita produziria efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar os honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão da justiça gratuita após anterior indeferimento exige demonstração concreta da alteração superveniente da situação econômica da parte. 2. Alegações genéricas de insuficiência financeira, desacompanhadas de prova idônea, não autorizam a concessão da gratuidade da justiça. 3. A gratuidade da justiça deferida no curso do processo produz efeitos
ex nunc
, não afastando a exigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.831.596/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25.08.2025, DJe 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ALISSON TREVOR ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de sentença nº 1036468-68.2022.8.11.0041, requerido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A decisão rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado, mantendo decisão anterior que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu novo pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 370909438).

O agravante sustenta que houve omissão quanto à análise dos holerites, os quais demonstram hipossuficiência econômica superveniente, com descontos bancários sistemáticos e comprometimento de 51,2% da renda bruta. Afirma que a exceção de pré-executividade foi adequadamente oposta para discutir falta de transparência contratual como matéria de ordem pública, e que a recusa em apreciar a comprovação de hipossuficiência viola o direito constitucional de acesso à justiça.

Requer o provimento do recurso para que lhe conceder a gratuidade da justiça (id. 370909436).

A tutela recursal foi indeferida (id. 371069381).

O agravado requer o não provimento do recurso (id. 375526389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal se restringe à análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo agravante na fase de cumprimento de sentença, bem como à pretendida suspensão da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado, no valor de R$ 3.696,46.

O executado opôs exceção de pré-executividade e renovou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência superveniente. O Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade (id. 223440188). Opostos embargos de declaração, foram igualmente rejeitados (id. 232565086), ensejando a interposição do presente recurso.

Nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

Embora a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, esta pode ser afastada pelos elementos constantes dos autos, incumbindo ao requerente comprovar eventual alteração superveniente de sua situação econômica quando o benefício já houver sido anteriormente indeferido.

No caso, verifica-se que o agravante requereu a gratuidade da justiça ainda na fase de conhecimento, pedido que foi indeferido pelo Juízo e mantido até a prolação da sentença, a qual transitou em julgado.

Assim, a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais foi constituída quando o agravante não era beneficiário da assistência judiciária gratuita, o que confere plena exigibilidade à obrigação executada.

Embora sustente ter ocorrido modificação superveniente de sua capacidade financeira, o agravante não produziu qualquer prova capaz de demonstrar a alegada alteração fática. Limitou-se a formular alegações genéricas acerca de sua hipossuficiência, desacompanhadas de documentação idônea que demonstre o agravamento de sua condição econômica em relação ao momento em que o benefício foi indeferido.

Desse modo, não havendo elementos que autorizem a revisão da decisão anteriormente proferida, pois a simples alegação de insuficiência financeira, desacompanhada de prova, mostra-se insuficiente para conceder o benefício pleiteado.

Ademais, ainda que demonstrada eventual hipossuficiência superveniente, a concessão posterior da gratuidade da justiça produziria efeitos "ex nunc”, não alcançando a obrigação de pagar honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado, cuja exigibilidade decorre da própria formação do título executivo judicial.

Nesse sentido, colho precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ALCANÇAR ENCARGOS PROCESSUAIS ANTERIORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE REVER A NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SUMULAS 283 E 283/STF. APLICAÇÃO.

1.
A pretensão recursal em relação à revisão do entendimento da concessão da gratuidade ter efeito ex nunc esbarra na Súmula n. 83/STJ, pois o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o benefício da gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo e, caso deferido, produzirá efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro e não retroagindo para abarcar atos pretéritos.

[...]

5. Desse modo, insuficiente a impugnação apresentada de modo que incide sobre esta parcela recursal, antes mesmo da Súmula n. 7/STJ, as Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois incompreensíveis as razões de recorrer.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.831.596/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.).

Assim, inexistindo demonstração da alteração da situação econômica do agravante e ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026